Tribunal: TJBA
Processo: 8000154-23.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000154-23.2020.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO LOGRADO CEDRO

Advogado(s)
:
THIAGO MORENO ROCHA DE BRITTO, ELIOMAR MELO DE BRITTO, GABRIEL GRIMA OLIVEIRA

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ROSANGELA DA ROSA CORREA

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Embargos de terceiro. Alegação de ilegitimidade da constrição de bem móvel por terceiro. Contagem do prazo decadencial. Autonomia dos pedidos indenizatórios. Sentença de extinção mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Embargos de terceiro opostos com o objetivo de afastar a constrição judicial incidente sobre veículo automotor supostamente de propriedade da parte embargante, no curso de ação de busca e apreensão promovida por instituição financeira. A sentença julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a decadência do direito de ação.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se houve decadência no ajuizamento dos embargos de terceiro, a partir da análise da data em que a parte autora teve ciência da constrição do bem; (ii) estabelecer se os pedidos de indenização por danos materiais e morais poderiam subsistir de forma autônoma, mesmo diante do reconhecimento da decadência dos embargos.

III. Razões de decidir

3. A posse do bem no endereço da parte embargante, no momento da apreensão judicial, permite presumir sua ciência quanto à medida constritiva, o que torna incabível a alegação de desconhecimento do ato judicial praticado em 2018.

4. A contagem do prazo decadencial de cinco dias, nos termos do art. 675 do CPC, inicia-se com a ciência do terceiro acerca da constrição, presumida no caso a partir da data da apreensão do bem no domicílio comum do núcleo familiar.

5. A ausência de elementos probatórios robustos, como certificados anteriores de registro e licenciamento do veículo, impede afastar a presunção de ciência do ato constritivo.

6. Os pedidos indenizatórios baseiam-se na tese de ilicitude da apreensão, a qual, no entanto, foi regularmente determinada no âmbito da ação de busca e apreensão, constituindo exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

7. Inexistindo prova de ilicitude, dano e nexo causal, inviável o acolhimento dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

8. Diante do insucesso do recurso, impõe-se a aplicação do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majorando-se os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% para 15% sobre o valor da causa. Considerando que a parte apelante é beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade da verba honorária, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença mantida. Recurso de apelação
desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8000154-23.2020.8.05.0079
, em que é apelante
MARIA DO CARMO LOGRADO CEDRO
e apelado(a)
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.